Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708775-12.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA EMBARGADO: LEONARDO DOS SANTOS SANTANA, WELINTON FONTINELE DE ANDRADE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por NOVARTIS BIOCIENCIAS SA (ID 20533747), INTIMEM-SE AS PARTES EMBARGADAS – LEONARDO DOS SANTOS SANTANA, WELINTON FONTINELE DE ANDRADE – para lhes possibilitar, caso queiram, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO MENCIONADO RECURSO, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator